Tribunal: TJDFT
Processo: 0002775-17.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Homicídio e tentativa de homicídio qualificado. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pena-base. Fração. Concurso formal impróprio.
1 - Nulidade posterior à pronúncia, não arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e as do julgamento em plenário, em audiência ou sessão do Tribunal, logo depois de ocorrer, preclusa, não comporta exame.
2 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes no sentido de ter sido o crime cometido pelo acusado, por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – Na conduta daquele que – querendo matar a vítima --, em única ação, dispara arma de fogo diversas vezes contra veículo em que ela e outras pessoas se estavam -- causando a morte de duas, entre elas a que pretendia matar, e assumindo o risco de matar as outras pessoas que estavam no veículo, com desígnios autônomos – há concurso formal impróprio de crimes.
5 - Apelação provida em parte.